Tribunal: TJDFT
Processo: 0725252-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS.
II - PRELIMIINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
III - PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA A PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA SENTENÇA RETIFICADORA DO PRECATÓRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
IV – MÉRITO. CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. ORDEM DE PAGAMENTO RETIFICADA. VALOR REDUZIDO. PARTE DO CRÉDITO EXPRESSO EM PRECATÓRIO DESCONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. CERTIFICADA A INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PASSÍVEL DE CESSÃO À DATA EM QUE FEITO O NEGÓCIO JURÍDICO DE CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE RECONHECIDA. DEVER CARACTERIZADO DE RESSARCIR O CESSIONÁRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
V - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O termo a quo do prazo prescricional, em observância à teoria da actio nata, deve ser considerado o momento em que o titular toma ciência da suposta lesão. 2.1 Caso concreto em que o conhecimento do direito violado se deu com a sentença homologatória da retificação do precatório, em que consignou quais créditos cedidos não estariam abarcados no valor total do crédito do precatório, sendo essa a data que deve ser levada em conta como termo inicial do prazo de prescrição. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. O art. 295 do Código Civil, ao disciplinar a cessão onerosa de crédito, estabelece a responsabilidade do cedente, mesmo que ele não se responsabilize perante o cessionário, pela existência do crédito à época em que feita a cessão. 3.1 Na mesma esteira, estipula o art. 296 do referido codex que o cedente não responde pela solvência do devedor, salvo se houver estipulação em contrário.
4. Hipótese em que tem-se por desconstituído o crédito judicial expresso em precatório diante da homologação, por sentença, da retificação para menor do valor originariamente constante daquela ordem de pagamento. Redução do valor do precatório que decorre da constatação de que houve erro em sua primeira expedição. 4.1 Retificado o valor do precatório, visto que inexistente o valor originário e tendo havido várias cessões parciais do crédito expresso no precatório erroneamente expedido, imperativo se mostrou certificar que não podem ser pagas todas as cessões realizadas a contar da data em que não mais existente crédito com possibilidade de adimplemento, afinal a ordem de pagamento ficou limitada ao valor retificado e somente quanto a ele o credor originário podia negociar. Hipótese em que responde o cedente pelo crédito desconstituído, com o que deve ressarcir o cessionário pela quantia por ele não recebida, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC).
5. Apelação conhecida e desprovida.